Tribunal: CARF
Processo: 19740.720018/2010-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11
Nos termos da Súmula CARF no 11:?Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal
ACÓRDÃO DRJ. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. ANÁLISE DOS FUNDAMENTOS DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Não constatada a existência de vício de motivação ou ausência de análise de fundamentos e elementos de prova utilizados pelo contribuinte em Manifestação de Inconformidade e capazes de infirmar o Despacho Decisório que não homologou declaração de compensação, incabível a alegação de nulidade da decisão de primeira instância.
COFINS. LEI No 9.718/98, §4o. INSTITUIÇÃO DE CÂMBIO. BASE DE CÁLCULO. INSTRUÇÃO NORMATIVAo 2.121/2022, ART. 43.
As receitas auferidas nas operações de câmbio, realizadas por instituições autorizadas pelo Banco Central do Brasil serão computadas na base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins na forma prevista no art. 732 (Lei no 9.718, de 1998, art. 3o, § 4o).
TÍTULO MOBILIÁRIOS. VENDA DE AÇÕES. "DESMUTUALIZAÇÃO". REGISTRO. ATIVO CIRCULANTE.
Classificam-se no Ativo Circulante as disponibilidades e os direitos realizáveis no curso do exercício social subsequente. As ações da Bovespa Holding S/A e da BM&F, recebidas em virtude da operação chamada desmutualização da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa e BM&F), negociadas dentro do mesmo ano, devem ser registradas no Ativo Circulante.
BASE DE CÁLCULO. FATURAMENTO OU RECEITA BRUTA OPERACIONAL. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS. Para as pessoas jurídicas que exercem atividade de corretora de valores mobiliários, que têm por objeto a subscrição e a compra e venda de ações, por conta própria e de terceiros, a base de cálculo das contribuições sociais é o faturamento ou receita bruta operacional, que abrange as receitas decorrentes da alienação de ações classificadas no Ativo Circulante.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19740.720018/2010-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.918 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de março de 2024
Recorrente
SENSO CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES MOBILIÁRIOS SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11
Nos termos da Súmula CARF no 11:“ Não se aplica a prescrição intercorrente
no processo administrativo fiscal
ACÓRDÃO DRJ. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. ANÁLISE DOS FUNDAMENTOS DA MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Não constatada a existência de vício de motivação ou ausência de análise de
fundamentos e elementos de prova utilizados pelo contribuinte em
Manifestação de Inconformidade e capazes de infirmar o Despacho Decisório
que não homologou declaração de compensação, incabível a alegação de
nulidade da decisão de primeira instância.
COFINS. LEI No 9.718/98, §4o. INSTITUIÇÃO DE CÂMBIO. BASE DE
CÁLCULO. INSTRUÇÃO NORMATIVAo 2.121/2022, ART. 43.
As receitas auferidas nas operações de câmbio, realizadas por instituições
autorizadas pelo Banco Central do Brasil serão computadas na base de cálculo
da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins na forma prevista no art. 732
(Lei no 9.718, de 1998, art. 3o, § 4o).
TÍTULO MOBILIÁRIOS. VENDA DE AÇÕES. "DESMUTUALIZAÇÃO".
REGISTRO. ATIVO CIRCULANTE.
Classificam-se no Ativo Circulante as disponibilidades e os direitos realizáveis
no curso do exercício social subsequente. As ações da Bovespa Holding S/A e
da BM&F, recebidas em virtude da operação chamada desmutualização da
Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa e BM&F), negociadas dentro do
mesmo ano, devem ser registradas no Ativo Circulante.
BASE
DE
CÁLCULO.
FATURAMENTO
OU
RECEITA
BRUTA
OPERACIONAL. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS. Para as
pessoas jurídicas que exercem atividade de corretora de valores mobiliários,
que têm por objeto a subscrição e a compra e venda de ações, por conta própria
e de terceiros, a base de cálculo das contribuições sociais é o faturamento ou
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19740.720018/2010-76
Fl. 508
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.918 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.720018/2010-76

receita bruta operacional, que abrange as receitas decorrentes da alienação de
ações classificadas no Ativo Circulante.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Júnior – Relator e Vice-presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Laercio Cruz Uliana Junior, Jucileia de Souza Lima, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe
(Presidente).
Relatório
Por bem relatar os fatos, transcrevo parte do relatório do acórdão DRJ:

Trata o presente processo dos lançamentos de ofício lavrados em 12/04/2010 relativos à
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social e à Contribuição ao Programa
de Integração Social . Os lançamentos das contribuições relativos aos períodos de
janeiro a dezembro de 2007 somaram R$ 812.377,22 (Cofins) e R$ 132.006,44 (PIS),
valores acompanhados de multa de ofício de 75% e juros moratórios calculados até
31/03/2010, totalizando R$ 1.620.843,36 e R$ 263.376,98, cada Auto de Infração,
respectivamente.
A ação fiscal foi iniciada em 25/01/2010 com a ciência do Termo de Inicio
deFiscalização pelo fiscalizado. O Termo de Verificação Fiscal encontra-se às fls.
378/399.
Nesta peça essencial, o Auditor-Fiscal relata que relata que a Bolsa de Valores de São
Paulo - BOVESPA -, constituída sob a forma de associação civil sem fins lucrativos, foi
objeto de uma operação denominada de "desmutualização", no ano de 2007, resultando
na criação de sociedade anônima, a Bovespa Holding S/A, que passou a realizar as
atividades compreendidas anteriormente no objeto social da associação. Para isso, os
títulos patrimoniais anteriormente detidos pelas corretoras associadas, representativos
da sua participação no patrimônio da Bovespa e que lhes permitiam nela operar, foram
substituídos por ações da Bovespa Holding.
Dentre os procedimento de auditoria, foram examinados os seguintes documentos
apresentados pelo contribuinte:

Demonstrativo de apuração do ganho de capital na venda de ações
BOVESPA
HOLDING, em que se apura ganho no valor de R$ 17.624.058,44;
Fl. 509
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.918 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.720018/2010-76


Razão da conta 1.3.1.20.10.002-8 (Ações de
Cia Aberta- BOVESPA
HOLDING
S/A) - conta do Ativo Circulante abrangendo o mês de outubro/2007;
Razão da conta 7.1.5.20.00.0003-8 (Lucro com Ações de Cia Aberta), também
abrangendo o mês de outubro/2007 que registra o lucro de R$ 17.624.058,44.
Explica a Fiscalização que por desmutualização entende-se a alteração da estrutura
societária das bolsas, que deixam de ser associações civis sem fins lucrativos, para se
constituírem em sociedades anônimas com fins lucrativos. Em 28/08/2007, o patrimônio
da BOVESPA era representado por 758 títulos patrimoniais com valor unitário de R$
1.460.194,02, tendo como referência os valores apurados no balanço de 30/06/2007.
Nesta data houve uma série de alterações societárias que resultaram na devolução de
capital, por meio de entrega de ações da BOVESPA Holding S.A. para os detentores de
títulos patrimoniais da BOVESPA, na proporção de 706.762 ações da BOVESPA
Holding S.A., com valor unitário de R$ 2,06 por ação para cada titulo patrimonial.
Decorrente do processo de desmutualização, o contribuinte passou a ser detentor de
2.120.286 ações da BOVESPA Holding, já que possuía 3 titulo patrimonial da
BOVESPA.
Ainda no ano de 2007, o contribuinte vendeu parte dessas ações.
A orientação da BOVESPA em seu Oficio Circular 225/2007 - DG de 18/09/2007 foi de
que contabilizassem no Ativo Circulante, em subconta especifica da conta Títulos de
Renda Variável (COSIF 1.3.1.20) as ações emitidas pela BOVESPA Holding S.A.
recebidas em substituição, se a decisão for a de considerar essas ações como sendo
"titulos disponíveis para negociação ou venda" e manter no Ativo Permanente, em
subconta especifica da conta 'Ações e Cotas" (COSIF 2.1.5.10) se a decisão for a de
considerar essas ações como investimento. O mesmo Oficio lembrava ainda aos
acionistas que, considerando seus objetivos de investimento, poderiam realizar alocação
mista, entre Ativo Circulante e Ativo Permanente.
Apesar das orientações constantes do citado Oficio, verifica-se que o contribuinte pouco
tempo após a aquisição, escriturou o total dessas ações no Ativo Permanente. Entende
que as ações obtidas pela corretora no processo de desmutualização deveriam ter sido
classificadas no Ativo Circulante, não havendo portanto, que se falar em exclusão da
base de cálculo do PIS e da COFINS da receita obtida com a sua venda no processo de
PO.
A Empresa tomou ciência em 13/04/2010. Em 13/05//2010, tempestivamente,
apresentou impugnação de fls. 403/415 e 416/423. Preliminarmente, alega a nulidade
dos lançamentos por cerceamento do direito de defesa, uma vez que a Fiscalização não
teria esclarecido suficientemente a motivação do lançamento, se ocorreu o caso de
contribuição declarada e não recolhida ou se a tributação decorre do fato de alguma
receita ser considerada tributável e excluída de forma indevida.
Até 28 de agosto de 2007 era associada à Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa),
associação sem fins lucrativos que pertencia às instituições associadas que operavam no
mercado de capitais, a qual, por meio de operação de reestruturação societária
denominada desmutualização, tornou-se sociedade por ações, fazendo com que os
títulos anteriormente detidos pelas instituições associadas fossem substituídos por ações
da nova sociedade constituída Bovespa Holding. Como houve mera substituição dos
Títulos Patrimoniais pelas Ações Bovespa, as referidas ações permaneceram
escrituradas no Ativo Permanente da Impugnante.

Em 30/10/2007, a Impugnante ao alienar parcela das Ações Bovespa, coerentemente,
não ofereceu as receitas decorrentes de tal alienação à tributação de PIS e COFINS.
Fl. 510
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.918 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.720018/2010-76

Argumenta que improcedem as exigências fiscais porque: as Ações Bovespa foram
corretamente contabilizadas no Ativo Permanente e, consequentemente, as receitas
decorrentes da sua alienação não estavam sujeitas à incidência de PIS e COFINS.
Assim, os Als em tela estão fundamentados na equivocada premissa de que a
Desmutualização promoveu uma devolução do patrimônio da Bovespa Associação às
antigas associadas e não mera substituição de Títulos Patrimoniais por ações.
A desmutualização ter-se-ia efetivado por meio da cisão parcial da Bovespa
Associação, com a absorção da parcela cindida pela Bovespa Holding. Tal operação foi
plenamente lícita, uma vez que o ordenamento jurídico prevê a cisão às pessoas
jurídicas, conforme os artigos 44 e 2.033 do Código Civil. Afirma que o instituto da
cisão tem por característica a transferência do patrimônio de uma companhia para a
outra, para que esta última dê continuidade às atividades da primeira. Portanto, a mera
troca de Títulos Patrimoniais por Ações Bovespa não gerou a alegada devolução do
patrimônio da antiga Bovespa Associação à Impugnante, mas mera substituição de
participação societária, em decorrência da legitima cisão parcial da associação civil
ocorrida, inexistindo qualquer dissolução ou liquidação da Bovespa Associação,
operação prevista no art. 2.033 do Código Civil de 2002.
Pugna pela insubsistência do argumento de que, por ser corretora de valores, toda e
qualquer ação detida pela Impugnante deve ser classificada como Ativo Circulante e/ou
Realizável a Longo Prazo. Afirma ser absurdo admitir-se que as sociedades corretoras
de valores não possam deter investimentos próprios e que, para toda e qualquer ação de
sua titularidade, presuma-se a existência de intenção de venda. A existência de prévia
intenção de venda deve ser analisada caso a caso, até porque as Ações Bovespa,
recebidas em substituição aos Títulos Patrimoniais contabilizados na conta de Ativo
Permanente, corretamente continuaram escrituradas nesta mesma conta contábil. Desta
forma, os valores recebidos em contrapartida às alienações das Ações Bovespa, em abril
de 2008, não compuseram a base de cálculo do PIS e da COFINS, conforme artigo 3°, §
2°, inciso IV da Lei n° 9.718/98.
Argumenta quanto à não incidência de PIS e COFINS sobre "outras receitas
operacionais". Informa que, pelo fato de ser sociedade corretora de valores, permanece
adstrita ao regime de apuração do PIS e da COFINS cumulativo, nos termos da Lei n °
9.718/98.
Afirma que o STF já afastou a inclusão das receitas não-operacionais na base de cálculo
do PIS e da COFINS em ação própria, e solicita que a Turma Julgadora aplique a
decisão do Supremo sobre a questão. Ou seja, a majoração da base de cálculo do
Pis/Cofins pretendida pelo § 1° do artigo 3° da Lei 9.718/98, já foi afastada pelo STF,
cabendo o cancelamento do crédito tributário ora combatido, haja vista a necessidade
das decisões proferidas pela Suprema Corte
Judiciária serem obedecidas pelos Órgãos da Administração Fazendária.
Em 29/06/2017 o processo foi encaminhado a esta Delegacia de Julgamento para
apreciação.

Seguindo a marcha processual normal, o feito foi julgado conforme consta na
ementa da DRJ:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
Fl. 511
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-013.918 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.720018/2010-76

NULIDADE - CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
Não configura cerceamento do direito de defesa se o conhecimento dos atos processuais
pelo acusado e o seu direito de resposta ou de reação encontraram plenamente
assegurados.
TÍTULOS MOBILIÁRIOS. REGISTRO. ATIVO CIRCULANTE.
Devem ser classificados no Ativo Circulante as dispombilidades e os direitos realizáveis
no curso do exercício social subseqüente. Correta a classificação, no Ativo Circulante,
das ações da BOVESPA HOLDING S/A que foram recebidas pela contribuinte em
decorrência de processo de desmutualização da Bolsa de Valores de São Paulo -
BOVESPA.
COFINS. BASE DE CÁLCULO.
RECEITAS BRUTA
(OPERACIONAL). OBJETO SOCIAL. VENDA DE AÇÕES.
A base de cálculo da contribuição é a receita bruta, nos termos da legislação de
regência. Tendo a interessada como objeto social a exploração de atividades de
negociação e intermediação com títulos e valores mobiliários e mercadorias negociáveis
em bolsas de valores e bolsas de mercadorias e futuros, considera-se como receita bruta
(operacional) aquela proveniente da venda de ações, inclusive das ações da BOVESPA
HOLDING S/A que foram recebidas pela contribuinte em decorrência de processo de
desmutualização da BOVESPA.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
Por envolver os mesmos elementos fáticos, aplica-se o decidido em relação à Cofins no
julgamento das questões envolvendo o litígio da contribuição para o PIS.
.
Inconformada a contribuinte apresentou recurso voluntario, querendo reforma em
síntese:
a) aplicabilidade da prescrição intercorrente;
b) preliminar de nulidade por cerceamento de defesa;
c) inconstitucionalidade do §1o, do art. 3o. da Lei no. 9.718/98;
d) que trata-se de ganho de capital e não receita/faturamento;
É o relatório.
Voto
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator.
Fl. 512
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-013.918 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.720018/2010-76

I - ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário preenche os requisitos legais de admissibilidade e deve ser
conhecido.
II – FUNDAMENTAÇÃO
II.I - APLICABILIDADE DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
Quanto a prescrição intercorrente, esse CARF já assentou entendimento, vejamos:
Súmula CARF no 11
Aprovada pelo Pleno em 2006
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Nego provimento em relação a tal pleito.
II.II - PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA
A contribuinte alega nulidade da decisão da unidade de origem por cerceamento
de defesa e ausência fundamentação para o lançamento do ato administrativo. Sem razão a
contribuinte
As nulidades no âmbito do processo administrativo fiscal são tratadas nos arts. 59
e 60 do Decreto no 70.235/72, segundo os quais somente serão declarados nulos os atos na
ocorrência de despacho ou decisão lavrado ou proferido por pessoa incompetente ou do qual
resulte inequívoco cerceamento do direito de defesa à parte:
“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo. § 3o Quando puder
decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de
nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-
lhe a falta.
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio”. A declaração de nulidade dos atos administrativos encontra-se
relacionada com a ocorrência de prejuízo. Se não houver prejuízo às partes pela prática
do ato no qual se tenha considerado haver suposta irregularidade ou inobservância da
Fl. 513
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-013.918 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.720018/2010-76

forma, não há de se falar na sua invalidação, ainda mais quando cumprida a sua
finalidade
Ainda, cobre o cerceamento de defesa por ausência de diligencia:
Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Assim, não merece prosperar tal prejudicial de mérito.
II.III - INCONSTITUCIONALIDADE DO §1o, DO ART. 3o. DA LEI No.
9.718/98
Sustenta o Contribuinte a inconstitucionalidade do § 1°, do art. 3o., da Lei n°
9.718/98, demonstrando que é equivocado o entendimento da DRJ em compreender que os
efeitos do RE 346.084, só teria efeito inter partes, não transcendo aquele julgado para os demais.
É de ressaltar que este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF,
encontra-se vinculado nos termos do art. 62, §1o., II, b, do Regimento Interno, devendo observar
os julgamentos em Repercussão Geral no Supremo Tribunal Federal, nesse sentido:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Tributo. Contribuição social. PIS. COFINS.
Alargamento da base de cálculo. Art. 3o, § 1o, da Lei no 9.718/98. Inconstitucionalidade.
Precedentes do Plenário (RE no 346.084/PR, Rel. orig. Min. ILMAR GALVÃO, DJ de
1o.9.2006; REs nos 357.950/RS, 358.273/RS e 390.840/MG, Rel. Min. MARCO
AURÉLIO, DJ de 15.8.2006) Repercussão Geral do tema. Reconhecimento pelo
Plenário. Recurso improvido. É inconstitucional a ampliação da base de cálculo do PIS
e da COFINS prevista no art. 3o, § 1o, da Lei no 9.718/98.(RE 585235 QO-RG,
Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 10/09/2008, REPERCUSSÃO GERAL
- MÉRITO DJe-227 DIVULG 27-11-2008 PUBLIC 28-11-2008 EMENT VOL-02343-
10 PP-02009 RTJ VOL-00208-02 PP-00871 )
Assim, o RE 585235, em questão de ordem, deu efeito vinculante ao julgado com
o mesmo tema, como acima exposto.
Ainda corroborando, nota-se que § 1o. do mencionado art. 3o foi revogado em
2009, pela Lei 11.941.
No entanto, a contribuinte está sujeita pela disciplina do §4o da Lei no 9.718/98,
que assim disciplina:
§ 4o Nas operações de câmbio, realizadas por instituição autorizada pelo Banco Central
do Brasil, considera-se receita bruta a diferença positiva entre o preço de venda e o
preço de compra da moeda estrangeira.
Ainda nesse sentido, a IN 2.121/2022, vejamos:
Art. 43. As receitas auferidas nas operações de câmbio, realizadas por instituições
autorizadas pelo Banco Central do Brasil serão computadas na base de cálculo da
Fl. 514
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-013.918 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.720018/2010-76

Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins na forma prevista no art. 732 (Lei no 9.718,
de 1998, art. 3o, § 4o).
Dessa forma, nego provimento.
II.III – GANHO DE CAPITAL
Sustenta a contribuinte que trata-se de ganho de capital diante da desmutualização
da bolsa, nesse sentido no voto da DRJ:
Nesse sentido, em 1968 e 1985, não havia opção para a interessada senão a
contabilização dos Títulos Patrimoniais da Bovespa e da BM&F em conta do ativo
permanente, haja vista que tais ativos eram essenciais para o regular desempenho da
Corretora em operações nas Bolsas.
De fato, houve “transformação” das entidades sem fins lucrativos para sociedades
anônimas. E “transformação”, segundo a versão eletrônica (v.6.0.6) do “Novo
Dicionário Aurélio” (Positivo Informática) quer dizer “Ato ou efeito de transformar(-
se); metamorfose” e, por sua vez, o verbo “transformar”, segundo o mesmo dicionário,
significa “Dar nova forma, feição ou caráter a; tornar diferente do que era; mudar,
alterar, modificar, transfigurar, metamorfosear”.
Não é demais lembrar que a interessada possuía títulos patrimoniais de Associações
Civis Sem Finalidade Lucrativa e passou a deter ações de Empresas de Capital Aberto
(Sociedades Anônimas). Definitivamente não são os mesmos ativos. A natureza dessas
entidades é, pois, diferente. Portanto, as Ações da Bovespa Holding S/A, recebidas pela
impugnante em decorrência da operação de desmutualização, constitui outro ativo
diferente, portanto, daquele dos Títulos Patrimoniais da Bovespa.
O momento do recebimento das ações da Bovespa Holding S/A, é aquele em que se
deve averiguar a intenção, ou não, de a pessoa jurídica alienar/vender aquele
determinado ativo (classificando-as pois em conta do ativo permanente ou do
circulante). Ou seja, é o momento de questionar se é o caso de disponibilidades/direitos
realizáveis no curso do exercício social subseqüente (art. 179, inciso I, da Lei no
6.404/1964), ou de investimento permanente.
O Autuante, como já dito, entende que as ações da Bovespa Holding recebidas pelo
contribuinte devem ser classificadas no ativo circulante e sua receita não pode ser
excluída da apuração do PIS e da COFINS. E no caso, como a alienação de parte das
ações se deu poucos meses após ao seu recebimento, é certo que, pelo menos em relação
às ações alienadas haveria de se classificar esse bem (ações) no Ativo Circulante.
A situação no momento em que a interessada recebeu as Ações da Bovespa Holding
S/A, é completamente diferente daquele quando adquiriu os Títulos Patrimoniais da
Bovespa. A aquisição dos títulos patrimoniais e sua manutenção no patrimônio da
interessada se fazia imperativa para que a impugnante pudesse exercer suas atividades
junto às bolsas. Agora, perante a transformação da Bovespa (entidade sem fins
lucrativos) em sociedade anônima, deixa de existir a necessidade de manutenção dessas
ações (no patrimônio da instituição financeira) para que a corretora possa operar nas
Bolsas.
Convém ainda assinalar que o Ofício Circular Bovespa 225/2007-DG, citado no Termo
de Verificação Fiscal, orientou as suas associadas na forma da legislação que rege a
matéria. Confira-se a orientação extraída do citado ofício:
(...)
Tal matéria encontra-se pacificada nesse CARF, nesse sentido:
Fl. 515
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-013.918 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.720018/2010-76

Numero do processo: 16327.000162/2010-85
Turma: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 3a SEÇÃO
Ementa: Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007 TÍTULO MOBILIÁRIOS. VENDA DE
AÇÕES.
"DESMUTUALIZAÇÃO".
REGISTRO.
ATIVO
CIRCULANTE.
Classificam-se no Ativo Circulante as disponibilidades e os direitos realizáveis no curso
do exercício social subsequente. As ações da Bovespa Holding S/A e da BM&F,
recebidas em virtude da operação chamada desmutualização da Bolsa de Valores de São
Paulo (Bovespa e BM&F), negociadas dentro do mesmo ano, devem ser registradas no
Ativo Circulante. BASE DE CÁLCULO. FATURAMENTO OU RECEITA BRUTA
OPERACIONAL. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS. Para as pessoas
jurídicas que exercem atividade de corretora de valores mobiliários, que têm por objeto
a subscrição e a compra e venda de ações, por conta própria e de terceiros, a base de
cálculo das contribuições sociais é o faturamento ou receita bruta operacional, que
abrange as receitas decorrentes da alienação de ações classificadas no Ativo Circulante.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
TÍTULO
MOBILIÁRIOS.
VENDA
DE
AÇÕES.
"DESMUTUALIZAÇÃO".
REGISTRO. ATIVO CIRCULANTE. Classificam-se no Ativo Circulante as
disponibilidades e os direitos realizáveis no curso do exercício social subsequente. As
ações da Bovespa Holding S/A e da BM&F, recebidas em virtude da operação chamada
desmutualização da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa e BM&F), negociadas
dentro do mesmo ano, devem ser registradas no Ativo Circulante. BASE DE
CÁLCULO.
FATURAMENTO
OU
RECEITA
BRUTA
OPERACIONAL.
CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS. Para as pessoas jurídicas que exercem
atividade de corretora de valores mobiliários, que têm por objeto a subscrição e a
compra e venda de ações, por conta própria e de terceiros, a base de cálculo das
contribuições sociais é o faturamento ou receita bruta operacional, que abrange as
receitas decorrentes da alienação de ações classificadas no Ativo Circulante. Recurso
Especial do Procurador Provido.
Numero da decisão: 9303-005.973
Nome do relator: RODRIGO DA COSTA POSSAS
CONCLUSÃO
Diante de todo o exposto, voto por rejeitar as preliminares e no mérito, negar
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior

Fl. 516
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-013.918 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.720018/2010-76

Fl. 517
DF CARF MF
Original